Tribunal: TJDFT
Processo: 0715026-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DÉBITOS. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória pela qual condicionada a expedição dos ofícios necessários à transferência do veículo à prévia quitação dos débitos pela exequente/agravante.
2. Pela sentença transitada em julgado, o executado foi condenado expressamente à transferência da titularidade do veículo para seu nome, bem como à quitação de todos os débitos com fato gerador posterior à data da tradição (17/12/2009). 2.1. A imposição à exequente/agravante de quitar obrigações atribuídas ao devedor, diante da informação de furto do veículo, contraria o conteúdo da coisa julgada e compromete a efetividade da tutela jurisdicional, invertendo indevidamente a lógica do cumprimento de sentença. 2.2. O acórdão proferido na fase cognitiva, pelo qual negado provimento à apelação da ora agravante, reconheceu a possibilidade de, na fase executiva, o juízo determinar a expedição de ofícios à autoridade administrativa para efetivar a obrigação imposta em juízo se e quando constatada a inviabilidade do cumprimento da obrigação de fazer pelo agravado ou em caso de inércia deste em adimplir a obrigação. 2.3. A execução deve respeitar os limites e os comandos do título executivo judicial. E a determinação da quitação dos débitos pela exequente/agravante, ainda que com direito posterior de regresso, impõe ônus processualmente indevido à parte vencedora e esvazia o conteúdo da sentença. Assim, cabe ao juízo, diante da inércia ou impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, adotar as medidas necessárias à obtenção do resultado prático equivalente, nos termos da sentença e do acórdão transitado em julgado.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.